Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701920-38.2020.8.07.0020 APELANTE: NANINNE ALVES ROCHA - ME APELADO: ETERNIT S A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A ApelanteNaninne Alves Rocha ME – EIRELIinterpôs o respectivo recurso desacompanhado do comprovante de preparo e requereu a concessão da gratuidade de justiça. Tendo sido intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, aApelante apresentou peças de processos judiciais nos quais figura no polo passivo, comprovantes de cobrança e extratos bancários dos últimos três meses (Id. 21193392), bem comoas últimas declarações de imposto de renda da empresa individual(enquadrada no SIMPLES) e da pessoa física (Id. 21375834). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Especificamente em relação à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a Súmula n. 481 do STJ estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade para obter o benefício, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Ocorre que a declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a justiça gratuita, goza de presunção relativa, de forma a ser necessário sua comprovação quando as circunstâncias do caso não são suficientes para embasar a alegação aos olhos do magistrado. Na espécie em exame, não há razão para o deferimento da gratuidade de justiça, pois a Apelante não demonstrou que o pagamento do preparo, de módico valor, e das demais custas e honorários constitui ameaça à sua subsistência. O fato de figurar no polo passivo de processos judiciais não basta para comprovar a insuficiência de recursos, em especial quando não há registro de condenações desfavoráveis com trânsito em julgado. O mesmo se diga em relação aos comprovantes de cobrança, corriqueiros no cotidiano de quem se dedica à atividade empresarial. Os extratos bancários apresentados, apesar de indicarem saldo negativo nos últimos três meses, registram entradas mensais de pagamentos, o que fragiliza seu valor probatório acerca da alegada situação financeira desfavorável duradoura. Inclusive, tal fato vai de encontro à afirmação da Apelante de que “estava trabalhando (e tendo receita) exclusivamente através de 4 contratos”, mas que “com a pandemia, todos os contratos deixaram de efetuar repasses e pagamentos” (Id. 21193397 – pág. 1). Por fim, há que se registrar que, ainda que a empresa individual em questão seja enquadrada no Simples para fins tributários, os dados contidos na declaração de imposto de renda da pessoa física do exercício de 2020 (Id. 21375836) milita contra a alegação de hipossuficiência, uma vez que registra rendimentos não tributáveis da ordem de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) e participação em empresa individual com capital social avaliado em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Em conclusão, todas essas informações infirmam a alegação de hipossuficiência financeira da Apelante. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino à Agravante que junte aos autos o comprovante do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora